Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TENTIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSÍVEL. APLICAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Inviável o provimento de revisão criminal caso haja necessidade de reexame de fatos e provas constantes dos autos, sob pena de configurar nova apelação.

2. Constatada a ocorrência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, viável a sua retificação na ação revisional.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplicava-se, em regra, no reconhecimento de circunstância agravante ou atenuante, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

4. Pedido revisional admitido e julgado parcialmente procedente.